Tribunal: TCU
Processo: 003.721/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7228/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.721/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Carlos de Souza Corleto (XXX.673.920-XX); Luise Plautz Kraemer (XXX.273.649-XX); Maria dos Santos Mafra (XXX.393.319-XX); Marilena Plautz Kraemer (XXX.342.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Rubens Kraemer (peça 4), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.